Tribunal: STF
Processo: RHC 122615
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO



    1. Configura cerceamento de defesa o julgamento de habeas corpus sem que se atenda ao pedido expresso de prévia intimação, por qualquer meio, do impetrante para a realização de sustentação oral. 



    2. Recurso ordinário em habeas corpus provido para que o Superior Tribunal de Justiça realize outro julgamento, com prévia ciência dos advogados dos recorrentes, de modo a permitir-lhes a realização de sustentação oral.